Tribunal: TJDFT
Processo: 0737311-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
penal. processo penal. Tráfico de drogas. autoria e materialIdADE comprovadas. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LAD, MANTIDA. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, sendo irrelevante, para esse específico fim, a quantidade de droga apreendida. Precedentes STJ.
2. Não configura bis in idem a utilização da reincidência na segunda fase como agravante e como óbice para se aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4o, da LAD.
3. É de ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da LAD, se restou devidamente demonstrado que a prática da traficância se deu em local próximo a estabelecimento de ensino, sendo dispensável a demonstração de que o comércio ilícito tinha por alvo os estudantes.
4. Recurso conhecido e improvido.